Tribunal: STF
Processo: RE 949293
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social (GDASS). Natureza pro “labore faciendo”. Incorporação aos proventos. Não observância da última pontuação obtida na ativa. Direito à integralidade. Violação. Não ocorrência. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que as gratificações de natureza pro labore faciendo são incorporadas, em decorrência da aposentadoria, conforme as normas de regência de cada uma delas (no caso, o art. 16, da Lei nº 10.855/04), não havendo ofensa ao direito à integralidade (art. 3º, da EC nº 47/05). 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a justiça gratuita.